Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721520-68.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO OLIVEIRA BARROS APELADO: CENTRO OESTE - EMPREITEIRA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, WESLEY BATISTA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44994346) interposta por THIAGO OLIVEIRA BARROS contra sentença (ID 44994332) que, nos autos da ação ajuizada por WESLEY BATISTA DE ABREU, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato pactuado entre as partes e, ao mesmo tempo, condenar o requerido-apelante a restituir integralmente os valores desembolsados pelo autor-recorrido, bem como um imóvel dado como parte do pagamento no acordo desfeito. Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de o Juízo não ter produzido prova testemunhal a seu pedido. Também entende que deveria ter se formado litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o negócio entabulado com o apelado teria sido firmado juntamente com sua esposa. No mérito, alega que não ficou comprovada a tese autoral, no sentido de que teria adimplido com sua parcela na obrigação. Requer a concessão da justiça gratuita. Contrarrazões no ID 44994351. Intimado para demonstrar a alegada miserabilidade jurídica (ID 45882922), apresentou os documentos que entendeu pertinentes, todavia sobreveio o indeferimento do pedido de gratuidade de jusitça (ID 47347922). Demonstrativo de preparo no ID 48404931. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. A despeito de todas as teses invocadas pelo apelante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inicialmente, o apelante não apresentou o necessário preparo do recurso por ele interposto. Contudo, requereu a concessão da benesse. Ao analisar os argumentos e provas colacionadas, compreendi pela inviabilidade do deferimento do pedido, ocasião em que concedi o prazo de 5 (cinco) dias (ID 47347922) para que fosse realizado o pagamento da referida despesa processual. Esgotado o prazo concedido, verifico que o preparo recursal não foi tempestivamente comprovado, na forma indicada na legislação, o que torna o apelo deserto. Acentue-se que o apelante após ser concitado (ID 47347922) a efetuar e comprovar o recolhimento do preparo do recurso, acabou não atendendo à determinação no prazo assinalado, na forma da legislação processual. A mencionada decisão que intimou o apelante para juntar as guias de recolhimento do preparo com os respectivos comprovantes de pagamento foi disponibilizada no dia 5/6/2023, conforme se extrai do ID 47471831. Com a respectiva publicação no dia seguinte, ou seja, em 6/6/2023, o prazo para o atendimento da medida judicial se esgotaria no dia 13/6/2023. No entanto, o apelante somente trouxe o respectivo comprovante no dia 28/6/2023, sendo inconteste reconhecer que dizer, que vários dias após se passaram, descumprindo o prazo fixado. Logo, se o recurso não atende a todos os pressupostos determinados pela norma processual, é de rigor que não se lhe dê conhecimento. Induvidosamente, nesse caso a sanção processual é a deserção do apelo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta egrégia Corte: “APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - A gratuidade de justiça postulada pelo embargado-exequente foi indeferida e, intimado, ele não efetuou o preparo da sua apelação no prazo concedido, estando deserto o recurso. II - O art. 525, caput, do CPC dispõe claramente que, em se tratando de cumprimento de sentença, o meio de defesa cabível é a impugnação, e não os embargos à execução. Mantida a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, art. 485, inc. VI, do CPC. III - Apelação do embargado-exequente não conhecida e apelação do embargante-executado desprovida.” (Acórdão 1661593, 07269567120228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Grifo nosso) No caso, é evidente a violação ao pressuposto objetivo de apresentação (ou comprovação) do preparo do recurso. O comportamento da parte denota ofensa ao devido processo recursal, cuja sanção, como dito, é o não conhecimento da apelação. De fato, o Código de Processo Civil permite uma segunda oportunidade à parte, para fazê-lo. Não, entretanto, uma terceira. Assim, entendo perfeitamente aplicável ao processo a disposição do artigo 932, inciso III, e parágrafo único, do Código de Processual Civil, segundo qual, o relator não deverá conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos Tribunais brasileiros, não conheço do apelo formulado por THIAGO OLIVEIRA BARROS, com amparo nos artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III, e parágrafo único, ambos Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador